Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718963-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MILTON JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto pela POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos n. 0708542-65.2022.8.07.0020. Eis a decisão: “[...] Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando que a parte ré autorize imediatamente a cobertura do tratamento quimioterápico com o medicamento PSMA LUTÉRCIO, incialmente com 4 (quatro) doses de 200mCi para câncer maligno de próstata conforme indicado pelo médico assistente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie o medicamento PSMA LUTÉCIO até a resolução da lide, conforme descrito no relatório médico (id. 124953693), que deverá instruir o competente mandado, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de 50.000, 00 (cinquenta mil reais). Dou a presente decisão força de mandado. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. “ A Agravante alegou, inicialmente, que não possui finalidade lucrativa, presta serviço de caráter público, é constituída exclusivamente para administrar planos assistenciais voltados à prestação de assistência à saúde aos empregados de sua mantenedora, dentre outros aspectos, requerendo, assim, a concessão da justiça gratuita. Em seguida, argumentou que é operadora de saúde na modalidade de autogestão, não podendo ser equiparada às demais prestações de assistência à saúde suplementar, de modo que não se pode aplicar o Código do Consumidor à relação jurídica discutida nos presentes autos. Sustentou a ausência do dever de cobertura para o medicamento. Para tanto, frisou que o Agravado sequer solicitou administrativamente o fornecimento do medicamento ao plano de saúde, tendo ingressado com a ação sem que houvesse negativa alguma da Postal Saúde. Prosseguiu afirmando que o medicamento solicitado não está abarcado pela Rol da ANS, nos termos da Resolução Normativa no 465/2021; portanto, ausente a obrigatoriedade do seu fornecimento. Ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.719.373/SP, de Relatoria do Ex. Ministro Luís Felipe Salomão, entendeu pela anulação de acórdão que obrigava a operadora de saúde a custear medicamento fora das diretrizes de utilização do rol da ANS, de caráter meramente experimental; afastando a condenação em danos morais. Citou outros julgados da Corte Superior no mesmo sentido. Postulou, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC para suspender a r. decisão recorrida que lhe determinou fosse compelida a autorizar e custear o procedimento almejado pelo Agravado. No mérito, requereu o conhecimento e provimento para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação, tendo em vista a referida medida ser temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica. Indeferi o pedido de gratuidade de justiça. Juntada a guia de pagamento das custas. Os autos vieram conclusos para análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. O CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão, conforme o enunciado sumular no 608 do STJ: “ Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Por oportuno, consigne-se não prosperar o entendimento sobre a necessidade de um prévio pedido administrativo de reembolso antes do ajuizamento da ação, sob pena de acarretar violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Com efeito, o art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal estabelece que: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Consta nos autos que se trata de solicitação de tratamento com PSMA-lutécio para o beneficiário, ora agravado, que apresenta o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata Gleason 7, politratado e refratário a diversas linhas de tratamento, incluindo Xfigo e quimioterapia com taxanos. Atualmente apresenta progressão da doença (câncer de próstata), sintomático e com metástases. O medicamento PSMA LUTÉCIO é de vital importância para o tratamento. O rol de procedimentos e eventos em saúde previstos pela ANS é exemplificativo e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras dos planos. Ademais, a jurisprudência do e. STJ orienta que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). Assim, se o plano tem cobertura para a patologia do Agravado, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico, sob as justificativas acima indicadas. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do presente recurso. O perigo iminente de dano também não está configurado, pois eventual julgamento de improcedência do pedido, a agravante terá meios de postular o ressarcimento das importâncias despendidas. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator